Tribunal: TJES
Processo: 0005811-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005811-16.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE LYRIO COPERTINO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ DA GENITORA DA SEGURADA. LEI Nº
4.399/1997
ALTERADA PELA LEI N
º 6.172/2004.
JUNTA MÉDICA. ENFERMIDADES NÃO INCAPACITANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei nº 4.399/1997, alterada pela Lei nº 6.172/2004, aplicável ao caso, em seu artigo 11, V, §2º, prevê que os pais inválidos, se declarados economicamente dependentes do segurado, são beneficiários do sistema de previdência, estabelecendo que qualquer atestação de invalidez deverá ser procedida por laudo médico pericial expedido por junta médica designada pelo IPAMV, composta de no mínimo três médicos.

2. No caso, a avaliação pericial do IPAMV, subscrita por três médicos previdenciários, não constatou a invalidez da genitora da segurada, embora portadora das CIDs I10 (hipertensão) e E10 (diabetes mellitus insulino-dependente).

3. O único laudo médico juntado aos autos corrobora as referidas enfermidades não incapacitantes, pois apenas prescreve evitar atividades de esforço físico.

4 . Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

MARLENE LYRIO COPERTINO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde dde Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) é genitora de Angélica Lirio Copertino, falecida em 12/02/2013, que, quando viva, era contribuinte do IPAMV; 2) era dependente econômica da sua filha, conforme declarado à Receita Federal, e também incapacitada fisicamente; 3) é portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus insulino-dependente, o que somado à sua idade avançada, evidencia a incapacidade laboral permanente.

Intimado, o apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, assinalando que, segundo normatização regente, a comprovação da incapacidade deve ocorrer mediante laudo oficial a perícia médica do IPAMV, que, no caso, não atestou a invalidez da apelante.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para reformar a r. sentença atacada, que não identificou a alegada invalidez da apelante.

A matéria já foi enfrentada em sede de agravo de instrumento, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Namyr Carlos Souza Filho, que foi acompanhado à unanimidade por este egrégio Colegiado, ocasião em que ficou decidido que
“
os exames médicos e receituários acostados aos autos, por si sós, são insuficientes a atestar a condição de invalidez da Recorrente, porquanto não fazem qualquer menção à impossibilidade de exercício de qualquer atividade, à exceção daquelas que demandam grande esforço físico
”.

A Lei nº 4.399/1997, alterada pela Lei nº 6.172/2004, aplicável ao caso, em seu artigo 11, V, §2º, prevê que os pais inválidos, se declarados economicamente dependentes do segurado, são beneficiários do sistema de previdência, estabelecendo que qualquer atestação de invalidez deverá ser procedida por laudo médico pericial expedido por junta médica designada pelo IPAMV, composta de no mínimo três médicos.

No caso, a avaliação pericial do IPAMV não constatou a invalidez da genitora da segurada, o que justificou o indeferimento administrativo do pedido (fls. 52/56).

A citada avaliação pericial, subscrita por três médicos previdenciários em 06/08/2012, quando a apelante contava com 68 anos, indica que ela, embora portadora das CIDs I10 (hipertensão) e E10 (diabetes mellitus insulino-dependente), não foi enquadrada como maior incapaz (fl. 103).

O único laudo médico juntado aos autos corrobora as referidas enfermidades não incapacitantes, pois apenas prescreve evitar atividades de esforço físico.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.